Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

1. Hipótese de resolução de contrato de prestação de serviços consistente na implementação de programa de informática. 1.1. Discute-se no presente caso o inadimplemento contratual, com o intuito de determinar se teria ocorrido em razão da mora da autora ou da falha na prestação dos serviços por parte da ré.

2. Tendo em vista que a hipótese trata de obrigação de fazer, constituindo-se de prestação de serviço por fornecedor, nos termos dos artigos 3o e 4o, inc. II, alínea "d" e 6o, todos do Código de Defesa do Consumidor, devem ser aplicados à espécia as regras e princípios jurídicos previstos no CDC.

3. Ao prestar serviços diretamente ao consumidor final, a contratada está ajustada ao conceito de fornecedora previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como a contratante assume a posição de consumidora, nos termos do art. 2o do mencionado Código.

4. Diante da ausência de provas de que a demandada tenha cumprido a obrigação assumida de forma adequada, de acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados à autora, especialmente no que concerne aos serviços que deixaram de ser prestados.

6. Recurso conhecido e provido.

7. Sentença reformada.

8. Pedido julgado parcialmente procedente.